Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-38.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. É aplicada a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais nos autos de que a parte agravante recebe menos de 5 (cinco) salários-mínimos, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça à apelante.
3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes.
4. A ação monitória ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares de filha não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.
5. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação monitória foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor da aluna que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.